Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-96.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027223-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PATRICIA PILLAR SALGADO SGUARIO 00594569141 - CNPJ: 37.386.920/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE - ART. 775 DO CPC - MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA DO CRÉDITO NEM CORRESPONDE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 924, II DO CPC - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A desistência da execução ou de alguma das medidas executivas não importa em renúncia ao direito de executar, nem implica em quitação integral do débito, máxime porque a desistência se opera exclusivamente no plano processual (art. 775 do CPC).

Caso em que a aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1027223-96.2023.8.11.0041

Apelante
: Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda.

Apelada
: Patricia Pillar Salgado Sguario

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda.

Ação:
Execução de Título Executivo Extrajudicial, movida em face de
Patricia Pillar Salgado Sguario
.

Sentença:
julgou extinta a ação, com resolução de mérito, por considerar que a obrigação foi satisfeita, nos moldes do art. 924, II do CPC e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais.

Apelação
(Id. 182618747): Afirma que ajuizou a ação em razão de inadimplência da requerida, porém informa que, antes da citação, houve a regularização das parcelas em atraso, o que entende ter gerado a perda superveniente do interesse processual.

Alega que, em razão do pagamento extrajudicial das parcelas em atraso, requereu a extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 775 do CPC.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a extinção com resolução de mérito, porquanto defende que não houve a quitação integral do débito.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja extinta a ação sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões
(
Id. 182617403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para extinguir a ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 775 do CPC.

A lide advém de contrato de adesão a grupo de consórcio referente ao grupo 0716 e cota 0153, para aquisição de veículo marca/modelo
Jeep Compass Limited JF
, ano/modelo 2022/2023, cor azul, no valor de R$ 155.080,01.

O exequente ajuizou a ação em razão de inadimplência da executada, que deixou de realizar os pagamentos a partir da prestação de nº 12, vencida em 10.02.2023.

Extrai-se do andamento processual que o exequente informou que a executada realizou o pagamento das parcelas em atraso extrajudicialmente, em razão de que requereu a extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 775 do CPC (Id. 182618742).

Sobreveio a sentença de extinção com resolução de mérito com fundamento no art. 924, II do CPC (Id. 182618743), que consiste na decisão ora recorrida.

Acerca da matéria, o diploma processual assim estabelece:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. (...)

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Verifica-se que o pagamento realizado pela executada extrajudicialmente e informado pelo exequente nos autos diz respeito apenas às parcelas em atraso e não implica em quitação integral do débito.

Assim, mostra-se equivocada a sentença que resolve o mérito fundada no art. 924, II do CPC, máxime porque a desistência disposta no art. 775 do CPC não importa em renúncia ao direito de executar, nem mesmo implica em quitação dos valores ainda não adimplidos.

Salienta-se que o processo de execução se dá em benefício do credor, sendo faculdade dele a desistência da execução, em parte ou no todo, nos termos do art. 775, caput, do CPC.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1.
Em relação à desistência, que se opera no
plano exclusivamente processual
, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).
2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido” (REsp n. 1.675.741/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 5/8/2019.).

Ainda:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXEQUENTE QUE, ANTES MESMO DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, FORMULA
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 775 DO CPC
. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM RENÚNCIA AO CRÉDITO. REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. No curso da fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo entabulado em ação de despejo, antes da intimação do executado, a parte exequente noticiou a ocorrência da desocupação do imóvel, porém sem o pagamento do débito, postulando a extinção do processo com fundamento no artigo 775 do Código de Processo Civil.
O conteúdo dessa declaração de vontade permite reconhecer que houve apenas desistência da execução, que não se confunde com renúncia ao crédito
. Por isso, impõe-se acolher o inconformismo para se homologar, simplesmente, a desistência do processo de execução” (TJSP;

Apelação Cível 0028135-63.2022.8.26.0224; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar a extinção da execução sem resolução de mérito, com fundamento na desistência do executado (art. 775 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023